Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701250-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAITHE MARTINEZ ARAGAO AGRAVADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maithê Martinez Aragão em face da r. decisão (ID 183510666, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pela Agravante em desfavor de Medhealth Planos de Saúde Ltda, indeferiu a tutela de urgência para manutenção do plano de saúde da Autora a fim de dar continuidade a tratamento de obesidade, assegurando a realização de cirurgia bariátrica designada para período posterior ao encerramento do contrato. Nas razões recursais (ID 54964669), a Postulante narra que se encontra em tratamento de doença crônica grave, a saber, obesidade de grau III, tendo lhe sido indicado o procedimento cirúrgico de gastroplastia, o qual foi autorizado pelo Réu na data de 14/12/2023. Relata, todavia, que o plano de saúde foi cancelado indevidamente em 31/12/2023, situação que não pode obstar a realização da cirurgia, com base na tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.082, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais garantidores da sobrevivência ou incolumidade física do titular, mesmo após a rescisão unilateral de plano coletivo. Entende que deve ser aplicado aos planos de saúde coletivos, por analogia, a regra disposta no art. 13 parágrafo único, III, da Lei no 9.656/1998, a qual se restringe aos seguros e plano de saúde individuais ou familiares, que impede a rescisão contratual na pendência de tratamento médico do beneficiário, aplicável por força da interpretação sistemática e teleológica dos arts. 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, bem como do art. 16 da Resolução Normativa no 465/2021. Argumenta estar presente o risco ao resultado útil do processo, pois inviabilizará o tratamento de doença crônica e progressiva, com potencial de piora do quadro clínico com a aquisição de outras comorbidades advindas da obesidade. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reativado o plano de saúde, a fim de lhe permitir a continuidade do tratamento que está realizando. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 54964672 e 54964674. O Réu apresentou contrarrazões ao ID 54978994. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Extrai-se do feito que a Autora era beneficiária de plano de saúde coletivo (ID 183265055, na origem) firmado com o Réu, por intermédio da CAADF – Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal. Consta de relatório médico acostado ao processo principal que foi indicada a gastroplastia para tratamento do diagnóstico de obesidade mórbida grau III enfrentada pela paciente (ID 183265067), cuja autorização foi liberada pelo Agravado na data de 14/12/2023 (ID 183265077, na origem). Ocorre que, em outubro de 2023, os beneficiários do plano de saúde coletivo foram notificados sobre a rescisão do contrato de plano de saúde, que teria vigência até 31/12/2023 (ID 183265061, no feito principal), razão pela qual pretende a Autora a manutenção dela no plano, uma vez que noticia, na exordial, que a cirurgia bariátrica estaria agendada para a data de fevereiro de 2024 (ID 183265050, na origem). O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/1998, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (c) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Confiram-se julgados daquele Tribunal Superior: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Havendo expressa indicação dos dispositivos legais tido por violados e apresentas razões recursais suficientes para compreensão da controvérsia, não se cogita o óbice da Súmula 284/STF. 2. A tese recursal foi objeto de pronunciamento pela Corte de origem, de modo que não há falar em ausência de prequestionamento. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que seja possível a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo, deve ser mantida a cobertura enquanto perdurar o tratamento médico a que esteja submetido o beneficiário 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1401846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 ) (grifou-se) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que a rescisão unilateral imotivada seja válida, é necessário: (a) que haja previsão contratual, (b) que tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência, (c) que o usuário tenha sido notificado previamente com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e, ainda, (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1655477/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) (grifou-se) Registre-se que o previsto no inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 já vedava expressamente a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário. In verbis: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: [...] III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Além desse aspecto, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. No caso em apreço, conquanto os relatórios médicos apontem que o excesso de peso da Agravante já tenha causado artroplastias nos joelhos, coluna e ombro (ID 54964678), refluxo gastroesofágico (ID 54964679), moderado risco de complicações pneumológicas (ID 54964682), bem como que ela apresenta dor com limitação nos movimentos e redução da força muscular (ID 54964681), esses documentos não revelam que a demora da cirurgia bariátrica exponha a saúde da Autora a risco. Acrescente-se que a própria Agravante informa que foi disponibilizada a portabilidade do contrato dela (ID 183265062, na origem), tendo sido juntados documentos pelo Agravado que corroboram a notícia de que foram disponibilizadas diversas opções de planos de saúde, “de maneira a garantir todas as condições para que tais processos possam ser finalizados em tempo de que sejam evitadas quaisquer interrupções de coberturas” (ID 54979004). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Após transcorridos os prazos recursais, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator